Tribunal: TJMT
Processo: 1030724-86.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇAS INDEVIDAS EM FATRURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABATIMENTO DE VALOR. COMUNICAÇÃO AO CLIENTE. ADIMPLEMENTO. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrente WILLIAM PEREIRA MACHADO postula pela declaração de inexistência de débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por dívida adimplida.
2. Restou verossímil nos autos que a instituição financeira Recorrida realizou cobranças indevidas nas faturas de cartão de crédito do consumidor, sendo que em razão disso fora acordado entre as partes o estorno e/ou abatimento dos valores em faturas futuras.
3. Como relação à fatura no valor de R$ 91,53 (noventa e um reais e cinquenta e três centavos), objeto da negativação, nota-se que a mesma possui data de vencimento em 22/06/2020, conforme fatura colacionada no ID 83760968.
Contudo a instituição financeira encaminhou e-mail ao consumidor em 17/07/2020 as 20h14min há informação de que a fatura no valor de R$ 91,53 (noventa e um reais e cinquenta e três centavos) deveria ser paga apenas no montante de R$ 66,37 (sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), em razão de abatimento do valor a ser restituído ao cliente.
4. O consumidor colacionou aos autos comprovantes de pagamento na exata quantia de R$ 66,37 (sessenta e seis reais e trinta e sete centavos) realizado em 23/07/2020, seguindo as orientações do e-mail.
5. Falha na prestação de serviço da instituição financeira ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito mesmo estando adimplente com as suas obrigações.
6. É pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura “in re ipsa”, isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao Recorrido.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030724-86.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WILLIAM PEREIRA MACHADO - CPF: 060.078.431-22 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021